Tribunal: TJSP
Processo: 2362652-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e da presença dos requisitos autorizadores da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta -

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e da presença dos requisitos autorizadores da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais da agente (art. 282, II, CPP) - Descabimento de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Descabimento do pleito de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por ausência de comprovação dos requisitos autorizadores de tal custódia, por meio de documentação idônea. Ordem denegada.